Tribunal: TJDFT
Processo: 0740218-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS.
1. A decisão sobre guarda de filhos não transita em julgado, podendo ser modificada a qualquer tempo. A razão da natureza provisória é o princípio do melhor interesse da criança, que deve prevalecer em todas as decisões relacionadas à guarda, convivência familiar e proteção dos menores. Se as circunstâncias mudarem e a manutenção da guarda atual se mostrar prejudicial à criança, o juiz poderá rever a decisão para garantir que o melhor interesse do menor seja atendido.
2. A genitora esclareceu que, posteriormente ao acordo quanto à escola da filha, a criança foi diagnosticada com “quadro de Transtorno Fonológico, caracterizado como Desvio Fonológico – dificuldade no domínio do padrão fonêmico da língua e atraso no desenvolvimento da linguagem CID F80”, que, segundo a fonoaudiológica que a acompanha, é agravado pelo aprendizado concomitante de mais de uma língua. Paralelamente a isso, os custos com a escola francesa se tornaram demasiados para as condições de vida da Ré, sobretudo diante da necessidade de iniciar o tratamento fonoaudiológico da infante, bem como em razão da distância da sua residência, que é o lar de referência.
3. Conclui-se, assim, não ser o caso de compelir a apelada a cumprir a sentença, se a base fática sobre a qual foi prolatada se alterou no decorrer do tempo e se a mudança da escola se guia pelo princípio do melhor interesse da criança.
4. Recurso conhecido e não provido.